Tribunal: TJSP
Processo: 2009983-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DEFERIU LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA NORMA IMPUGNADA ATÉ FINAL JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA – INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELA CÂMARA MUNICIPAL – LEGITIMIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA – A LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAS DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE DE CONCENTRADO DE

Ementa:
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DEFERIU LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA NORMA IMPUGNADA ATÉ FINAL JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA – INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELA CÂMARA MUNICIPAL – LEGITIMIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA – A LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAS DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE DE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE É CONFERIDA AOS MESMOS LEGITIMADOS PARA A AÇÃO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 90, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO MANEJADO PELA MESA DA CASA LEGISLATIVA – AGRAVO NÃO CONHECIDO POR NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2009983-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, é
agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO AGRAVO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
.
Agravo:
2009983-91.2020.8.26.0000/50000
Agravante:
Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul
Agravado:
Prefeito do Município de Monte Alegre do Sul
VOTO No 39.145
AGRAVO DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR
QUE,
EM
SEDE
DE
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, DEFERIU LIMINAR PARA
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA NORMA IMPUGNADA
ATÉ FINAL JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA
INSURGÊNCIA
MANIFESTADA
PELA
CÂMARA
MUNICIPAL

LEGITIMIDADE
RECURSAL
NÃO
VERIFICADA
A LEGITIMIDADE PARA RECORRER
DAS DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE
DE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE É
CONFERIDA AOS MESMOS LEGITIMADOS PARA A
AÇÃO

ROL
TAXATIVO
DO
ARTIGO
90,
DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL RECURSO QUE DEVERIA
TER
SIDO
MANEJADO
PELA
MESA
DA
CASA
LEGISLATIVA AGRAVO NÃO CONHECIDO POR NÃO
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
Cuida-se de agravo interposto em face de decisão monocrática
deste Relator que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito de Monte Alegre do Sul, concedeu a liminar para suspender a eficácia da
Lei Complementar no 07/2019, de autoria da Câmara Municipal.
Recorre o Presidente da Casa Legislativa buscando a reforma da
decisão ao argumento de que a norma não foi de sua iniciativa, como alegado na
inicial, mas sim o projeto substitutivo apresentado e que redundou na redução de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
mais 10 cargos comissionados, bem como alteração dos requisitos para
provimento dos mesmos.
Alega que as alterações representam economia aos cofres
públicos e que não houve extrapolação do seu poder de emenda.
Pediu, assim, a reforma da decisão que concedeu a liminar para
suspensão da eficácia da lei impugnada.
Houve
contraminuta
do
Prefeito
Municipal
arguindo
ilegitimidade recursal da parte.
É o relatório.
Com efeito, dispõe o artigo 90, da Constituição Estadual:
Artigo 90 - São partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais
ou municipais, contestados em face desta Constituição
ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva
norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu
interesse:
I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia
Legislativa;
II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal;
III - o Procurador-Geral de Justiça;
IV - o Conselho da Seção Estadual da Ordem dos
Advogados do Brasil;
V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação
estadual ou municipal, demonstrando seu interesse
jurídico no caso;

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
VI - os partidos políticos com representação na
Assembleia Legislativa, ou, em se tratando de lei ou ato
normativo municipais, na respectiva Câmara. (g.n.)
O rol é taxativo e a teor da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade é
paralela à legitimidade processual ativa sendo, pois, restrita a prerrogativa de
recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta.
Confira-se entendimento da Suprema Corte:
Agravo
regimental.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal do Estado-
membro nas ações de controle concentrado de
constitucionalidade. Agravo não provido. 1. A teor da
jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no
controle
concentrado
é
paralela
à
legitimidade
processual ativa, não se conferindo ao ente político a
prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela
Corte em sede de ação direta, seja de modo singular
(art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.868/99) seja
colegiadamente (art. 26 da mesma legislação). A
jurisprudência da Corte não merece qualquer tipo de
revisão, uma vez que espelha a decorrência lógica da
previsão, em rol taxativo, dos legitimados a provocar o
processo objetivo de controle de constitucionalidade e a
nele atuar como partes (CF, art. 103). 2. Agravo ao qual
se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
(ADI no 1.663/AL-AgR-AgR, Tribunal Pleno, j.
24/04/2013).
Também nesse sentido o entendimento deste Órgão Especial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos de
declaração interpostos pela Câmara Municipal de Santo
Antônio do Pinhal -Ilegitimidade de parte - Capacidade
postulatória e para recorrer da Mesa da Câmara
Municipal - Inteligência do art. 90, II, da CE/89 -
Precedentes - Embargos não conhecidos.
(ED no 2247524-48.2018.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Carlos Bueno, j. 27/05/2019).
Embargos
de
Declaração
-
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
-
Ilegitimidade
recursal
do
Presidente da Câmara Municipal - Precedentes do E.
Supremo Tribunal Federal e do C. Órgão Especial -
Recurso não conhecido - A legitimidade recursal no
controle concentrado de constitucionalidade segue a
mesma regra da legitimidade ad causam ativa,
restringindo-se a prerrogativa de recorrer das decisões
tomadas em sede de ação direta ao rol de legitimados do
artigo 90 da Carta Bandeirante - Apenas a Mesa da
Câmara Municipal detém a legitimidade para recorrer
de decisão que lhe seja eventualmente desfavorável, e
não o seu Presidente.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
(ED no 2182767-79.2017.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Renato Sartorelli, j. 16/05/2018).
Diante do quanto exposto, de rigor o reconhecimento da
ilegitimidade recursal da Câmara Municipal, ora agravante, restando não
preenchido requisito de admissibilidade indispensável ao recurso.
Isto posto, não conheço do agravo.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator